Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720013-14.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: RICARDO LEITE CASTELLO BRANCO, CLEBER EUSTAQUIO FERREIRA AGRAVADOS: FABIO LUIS MELO SILVA, ELCINA MELO SILVA, MKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DESPACHO RICARDO LEITE CASTELLO BRANCO e CLEBER EUSTÁQUIO FERREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24365999 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉA SOARES DA ROCHA (OAB/DF 54144). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018